Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706033-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. ABSORÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I. Não viola a coisa julgada a absorção do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores voltados ao objetivo comum de preservar a remuneração dos servidores públicos. II. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando não ser possível falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores públicos decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, apontando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, defendendo que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios, sendo devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024